Tribunal: STF
Processo: HC 220460
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de reconsideração formalizado em face de decisão por meio da qual neguei seguimento ao habeas corpus impetrado em favor Jefferson Jordao Rodrigues da Silva Martins, porquanto voltado contra decisão singular no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso nos arts. 157, § 2º, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8069/1990.



    O impetrante alega constrangimento ilegal, pois i) decretada indevidamente à revelia do acusado, no que não esgotados os meios para localizá-lo e ii) diz tratar-se de sentença nula, afirmando inobservado o disposto no art. 564, III, “e” do CPP.



    Diz haver decisão de mérito proferida pelo STJ a viabilizar o exame do habeas corpus (Pet no RHC 157.477/SP, Doc. 10).



    Requer, 



    “a) seja concedido a liminar para suspender o mandado de prisão até o julgamento do presente habeas corpus. 



    b) Seja concedida a presente ordem de habeas corpus para declarar nulidade da revelia revogando todos os atos praticado posterior para intimar o paciente para audiência de instrução, debate e julgamento. 



    c) Caso não reconhece o habeas corpus como recurso próprio, que seja concedido por oficio.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o impetrante juntou ao feito o inteiro teor de acórdão proferido no RHC nº 157.477/SP, logo, torna-se necessária a retificação da autuação para fazer constar o Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora.



    No mais, passo a examinar a questão.



    Transcrevo a síntese do julgado impugnado:



    “PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PLEITO DE NULIDADE NÃO APRECIADO PELA CORTE ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT DE ORIGEM. REITERAÇÃO DE HC ANTERIOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Pedido de reconsideração apresentado pela defesa dentro do prazo legal, que se recebe como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade das formas processuais. 



    2. Como o Tribunal de origem não se pronunciou acerca das teses apresentadas na impetração, não cabe a esta Corte Superior decidir a questão diretamente, sob pena de indevida supressão de instância. Tratando-se de mera reiteração de habeas corpus anterior, não há manifesta ilegalidade em razão do não conhecimento do writ de origem.



    3. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Como visto, as questões veiculadas nestes autos não teriam sido objeto de deliberação no STJ, pois também não o foram no Tribunal de origem.



    Logo, a apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, segundo a jurisprudência da Corte, 



    “O eventual acolhimento da alegação da tese defensiva no sentido de que ‘não foram esgotados todos os meios para a citação pessoal’ demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido (HC 154119 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-21-05-2018).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a negativa de seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente